Tribunal: TJMT
Processo: 1010096-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010096-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cooperativa, Eleição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA - CPF: 767.219.571-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), CLAUDETE LESSI CALDERARI - CPF: 819.555.021-53 (AGRAVADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE NOMEAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ELEIÇÃO PARA O CONSELHO FISCAL DA UNICRED/MT – TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA SUSPENDER A NOMEAÇÃO E POSSE DA CANDIDATA/AGRAVADA – SUSPEITA DE PRÁTICA DE “BOCA DE URNA” – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os elementos de convicção amealhados aos autos até a atual etapa processual não são capazes de demonstrar, de forma isenta de dúvidas, a efetiva participação da candidata, ora Agravada, na prática de “boca de urna”, não se prestando, por ora, para elidir a higidez do processo eleitoral realizado na data de 23/04/2021, que culminou na eleição da parte Agravada, ao cargo de Conselheira Fiscal da UNICRED/MT. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021